Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169. DISTINÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSENTE LITÍGIO E RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. CONDENAÇÃO AFASTADA.

1. Considerando que o feito, ante suas peculiaridades, versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, impõe-se revogar a ordem de sobrestamento, permitindo-se o prosseguimento da demanda.

2. A ação de produção antecipada de prova configura procedimento de jurisdição voluntária na qual, em princípio, não há lide, tampouco sucumbência.

3. Conforme entendimento do STJ, “Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).

4. Ante o entendimento perfilhado pelo STJ no sentido de limitar a fixação de honorários apenas aos casos em que houver resistência da ré à pretensão, não se mostra viável manter a condenação do autor em honorários sucumbenciais em razão de não ter comprovado prévio requerimento administrativo, devendo-se observar, como já visto, o manifesto caráter de jurisdição voluntária da demanda, além de ter ainda o autor logrado êxito ao acesso à documentação pleiteada exatamente em razão da propositura da presente demanda

5. Apelação conhecida e provida.